Tribunal: TJES
Processo: 0000096-07.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000096-07.2019.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO

APELANTE: PEDRO RODRIGUES COELHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL – MATÉRIA DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E CONTRATUAL PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL – INCÊNDIO DO BEM LOCADO – SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
O então Secretário Municipal

do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Município de Conceição do Castelo, celebrou contrato de locação residencial com o apelado, com o intuito de beneficiar cidadão que fazia jus ao
auxílio aluguel
instituído pela legislação municipal.

2.
O artigo 46, §2º, da Lei Municipal nº 1.816/15 expressamente isenta o Município de Conceição do Castelo de qualquer ônus referente aos danos aos imóveis locados com o
auxílio aluguel
, sendo de inteira responsabilidade do beneficiário a manutenção do bem.

3.
O Prefeito Municipal de Conceição do Castelo, sem amparo legislativo, reconheceu indevidamente na seara administrativa a responsabilidade objetiva da municipalidade para afastar a obrigação de quem efetivamente celebrou o contrato de locação, conduta que foi rechaçada pelo Poder Legislativo Municipal, que obstou a perfectibilização do acordo com o requerente/apelado.

4.
Não é possível condenar o ente público ao pagamento de indenização ao requerente/apelado, na medida em que não há vínculo contratual, tampouco a obrigação legal de ressarcir o locador por danos causados ao imóvel pelos beneficiários do auxílio aluguel.

5
.

Ilegitimidade passiva
ad causam
do ente público reconhecida de ofício. Sentença reformada. Extinção do feito sem resolução de mérito. Recurso de apelação prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a questão de ordem pública suscitada de ofício para reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM da municipalidade e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA: ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO CASTELO
em face da r. sentença de fls. 394/395, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que, na ação indenizatória movida por
PEDRO RODRIGUES COELHO
em desfavor da municipalidade ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que embora “
não tenha constado do instrumento que o Município é
q
ue estava contratando com o locador, a prova oral demonstrou que tudo foi feito pela chancela da municipalidade, apesar da redação no instrumento ter se pessoalizado em nome do secretário em questão, ou seja, Humberto Antônio da Rocha.
” (fl. 394-verso).

Salientou que “
o agente manifestou a vontade do estado, embora de modo aparentemente irregular, por imputação volitiva do Estado, de modo que exsurge a responsabilidade contratual do ente público perante o outro contratante, reservando a via regressiva contra o agente que atuou de forma irregular e os terceiros que provocaram os danos
” (fl. 394-verso).

Asseverou que “
as provas documentais associadas as orais, dão conta do estado que ficou o imóvel após o citado incêndio, ou seja, praticamente irrecuperável, demandando completa reestruturação, desde a base
” (fl. 395) e que “
o direito à percepção de lucros cessantes parece-me inerente à natureza do contrato que restou impossível de ser cumprido (ou seja, é intuitivo assim concluir), normalmente destinado ao mercado de locação
” (fl. 395).

Por isso, condenou a municipalidade “
ao pagamento de danos materiais emergentes em R$38.197,25 e lucros cessantes em R$2.940,00,com incidência de juros e correção na forma do art. 1
º-
F da Lei Federal n.° 9.494/1997, consoante Tema n.° 905 do STJ e REsp 1.495.146/MG
” (fl. 395).

Finalmente, condenou o ente público requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, nos dizeres do art. 85, §3º, inciso I, do CPC. Registrou, ainda, a dispensa do sucedâneo recursal do reexame necessário (art. 496, §3º, inciso III, do CPC).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, logo, passo a apreciar as teses recursais.

Primeiramente, pontuo que a ilegitimidade passiva
ad causam
constitui questão de ordem pública que pode se apreciada de ofício pelo relator, ainda que não tenha sido objeto do recurso de apelação
1
.

De fato, não há contrato formal entre a Administração Pública Municipal e o Sr. Pedro Rodrigues Coelho, vez que este celebrou, no dia 20 de julho de 2017, locação de imóvel residencial com o Sr. Humberto Antônio da Rocha (fl. 15 e fl. 275), então Secretário do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social de Conceição do Castelo.

Consta explicitamente na avença que o Sr. Humberto Antônio da Rocha assumiu a condição de locatário e que o imóvel locado seria destinado exclusivamente para “
o uso de abrigados
” (cláusula quinta, fl. 15).

A prova documental e testemunhal (fl. 365) denota que o referido negócio jurídico foi firmado para beneficiar o Sr. Manoel José da Silva, em razão do benefício de
auxílio aluguel
previsto na Lei Municipal nº 1.816/15 (fls. 65/86).

Chama à atenção que a própria municipalidade – em sede de contestação – formulou pedido de denunciação da lide (fls. 130/131) em desfavor citado agente público, que foi rechaçado pelo juiz de primeiro grau no saneamento do feito na r. decisão de fls. 318/320
2
, porém, o Município de Conceição do Castelo não interpôs recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, tampouco aventou a sua ilegitimidade passiva
ad causam
nas razões do apelo.

Impende destacar que durante a vigência do contrato houve um incêndio que destruiu a residência, consoante se depreende do boletim unificado nº 36550134 (fls. 17/18-verso e fls. 277/280) dos elementos fotográficos de fls. 18/25 e de fls. 281/287.

Ocorre que o artigo 46, §2º, da Lei Municipal nº 1.816/15 (fl. 162) expressamente isenta o Município de Conceição do Castelo de qualquer ônus referente aos danos aos imóveis locados com o
auxílio aluguel
, sendo de inteira responsabilidade do beneficiário a manutenção do bem.

Não desconheço que o Prefeito Municipal de Conceição do Castelo, Sr. Crhistiano Spadetto, no dia 27 de agosto de 2019, firmou termo de acordo extrajudicial (fls. 303/305) com o ora apelado, no qual reconheceu que a Administração Pública Municipal ostentava responsabilidade objetiva para indenizar o Sr. Pedro Rodrigues Coelho, porque o Secretário Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social celebrou o contrato de aluguel como representante do ente público.

Foi inclusive acordado o pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização, no prazo de 30 (trinta) dias,
mas sob a condição de prévia autorização legislativa
,
que não se deu
, haja vista que o Projeto de Lei Complementar nº 061/2019 (fls. 306/308) foi devolvido pela Câmara Municipal de Conceição do Castelo ao Chefe do Poder Executivo Municipal
3
.

Nesse contexto, constata-se que o Prefeito Municipal de Conceição do Castelo, sem amparo legislativo, reconheceu indevidamente a responsabilidade objetiva da municipalidade para afastar a obrigação de quem efetivamente celebrou o contrato de locação, isto é, a pessoa física do então Secretário Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, senão vejamos a justificativa do PLC nº 061/2019:

“
O presente Projeto de Lei trata de autorização pelo Poder Legislativo para que o Município de Conceição do Castelo/ES possa celebrar um Termo de acordo extrajudicial com o proprietário do imóvel incendiado no ano de 2018.

Consta nos autos deste projeto de lei o documento que comprova a existência de vínculo entre a administração pública e os beneficiários do auxílio socioassistencial ‘auxilio aluguel’, entendo assim que insurge a responsabilidade objetiva da administração pública em indenizar.
” (fl. 307, redação original)

Na realidade, percebe-se que o Poder Legislativo do Município de Conceição do Castelo, ao rejeitar o PLC nº 061/2019, exerceu efetivamente o controle externo e impediu que o erário assumisse uma obrigação que não possuía amparo contratual nem legal.

Acrescente-se que a Lei Municipal nº 2.142, de 06 de dezembro de 2019, incluiu o §1º ao art. 47 da Lei Municipal nº 1.816/15 e acentuou que, em regra, não é a Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo que celebra os contratos de locação dos beneficiários do
auxílio aluguel
, vide:

Art. 47. A gestão e a execução do Auxílio Aluguel serão feitas através da SMTADS, que designará a equipe de trabalho para;

[...]

§1º A celebração do Contrato e a locação do imóvel ficam sob a responsabilidade do beneficiário, podendo a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania auxiliar e intervir, se necessário; (Dispositivo incluído pela Lei nº 2.142/2019).

Cumpre mencionar que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece, consoante preconiza o art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o que rechaça a tese do apelado de que não lhe foi apresentado “
no momento da locação nenhuma proposta ou contrato desambiguizado com respaldo na Lei Municipal n.º 1.816/15
” (fl. 01 do evento 6032548).

Por conseguinte, não vislumbro a possibilidade de condenar o ente público ao pagamento de indenização ao apelado, na medida em que não há vínculo contratual, tampouco a obrigação legal de ressarcir o locador por danos causados ao imóvel pelos beneficiários do auxílio aluguel.

Firme a tais considerações,
de ofício
,
reconheço a ilegitimidade passiva
ad causam

do Município de Conceição do Castelo e reformo a sentença para extinguir feito sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno o requerente/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, em razão da baixa complexidade da demanda e do trabalho exigido.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação de fls. 402/408.

É como voto.

1
TJES; EDcl-Ap-Reex 0002001-09.2013.8.08.0032; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/03/2017; DJES 05/04/2017.

2
RE 1027633, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019.

3
Disponível em: <http://www.cmcc.es.gov.br/uploads/documento/20200131082513-relatorio-2019.pdf>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.